Tribunal: TJDFT
Processo: 0736386-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA DAS ASTREINTES. INÉRCIA DO EXECUTADO EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO OU APRESENTAR JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O ATRASO. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS ASTREINTES INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE E NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO EM EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação genérica e desprovida de prova de que o atraso na implantação do benefício previdenciário não decorreu de ato deliberado ou resistência da Autarquia, mas da falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado pelo Juízo não justifica o atraso de quase 6 (seis) meses no cumprimento da obrigação em execução.
2. As astreintes ostentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento.
3. Verificada a inércia do executado em comprovar, por quase seis meses, o cumprimento da obrigação ou, ainda, apresentar justificativa plausível para o descumprimento, não há como acolher o pedido de redução das astreintes.
4. Inviável a pretensão de redução das astreintes, porque fixadas em patamar adequado, sobretudo considerando que a obrigação consiste no pagamento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, destinado ao sustento do exequente durante o período em que esteve incapacitado para o trabalho.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.